Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711220-19.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEFE SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intime-se novamente a defesa de ALEFE SOARES DA SILVA para apresentação das razões recursais, considerando o tempo decorrido desde a informação de que a advogada estava afastada de suas atividades por motivos de saúde (ID 62494965). Em relação ao corréu RENATO FERREIRA DIAS, tenho que razão assiste à Defensoria Pública. Após a sentença condenatória, em 13/12/2023, que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, houve uma sequência de atos processuais equivocados na origem que levaram à publicação de edital de intimação (ID 61751736), em virtude de o oficial de justiça não ter encontrado o endereço do réu e não ter conseguido contato no telefone indicado – (61) 99477-0558 (mãe), conforme mandado de ID 61751727 e diligência de ID 61751730. Ocorre, no entanto, que houve determinação de “citação” do réu em 19/2/2024 “através do telefone indicado no ID 170811278”, nos termos da decisão de ID 61751739, o qual vem a ser (61) 98547-1436, por meio do qual o réu foi contactado pelo oficial de justiça, em 13/3/2024, recebendo cópia da denúncia (ID 61751744), mesmo quando já havia contra si sentença condenatória nos mesmos autos. Outrossim, após localizado, permaneceu o prazo do edital de intimação da sentença, não tendo o juízo se atentado para tais fatos, levando à certificação do trânsito em julgado da sentença em relação ao réu Renato (ID 61751759). Nesse cenário de flagrantes equívocos na condução do processo na origem, o prejuízo ao réu é manifesto, sobretudo ao seu direito de locomoção, porquanto iniciada a execução da pena, com determinação de expedição de mandado de prisão (processo n. 0407738-20.2024.8.07.0015), conforme informa a Defensoria Pública (ID 62807120). Com efeito, as modificações introduzidas ao Código de Processo Penal, pela Lei n. 14.836, de 8/4/2024, permitem a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional, conceder ordem de habeas corpus de ofício quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 674-A, CPP). Ante o exposto, CONCEDO ordem de habeas corpus de ofício a RENATO FERREIRA DIAS para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença, constante do ID 61751759; DETERMINO a reabertura do prazo recursal, devendo o réu ser novamente intimado no endereço informado nos autos ou pelo telefone (61) 98547-1436. Por oportuno, REVOGO o mandado de prisão expedido nos autos da execução penal n. 0407738-20.2024.8.07.0015, permitindo-lhe, por conseguinte, permanecer em liberdade. Expeça-se salvo conduto em favor de RENATO FERREIRA DIAS, CPF 073.245.931-19, filiação: Viviane Dias Correia de Souza e Walmir Ferreira da Silva. Caso já tenha sido cumprido o mandado de prisão, expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara das Execuções Penais. Dou à presente decisão força de mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público de 1o grau e à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 19:29:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator